Tribunal: TJSP
Processo: 9090825-56.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação dos autores que se limita ao reconhecimento da inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 – viabilidade –

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – CONSECTÁRIOS LEGAIS – LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação dos autores que se limita ao reconhecimento da inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária, nos termos em que decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425 – viabilidade – convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão parcialmente retratada, para consignar que nas condenações impostas à Fazenda Pública, apenas os juros de mora devem respeitar os índices estabelecidos pela LF no 11.960/2009.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000987634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
9090825-56.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CAROLINA
NUNES
BARBOSA,
MAGALI
VIDAL
DOS
SANTOS,
MARGARETH DA SILVA SANTOS, ANNA BOGOIL GRECCO, CILENE
OLIVEIRA SOUZA DA COSTA, MARIA DOS SANTOS ARAUJO LIMA
ANDRADE, LUCIENE DOS SANTOS FERREIRA, MARIA ROSA BAENA
MULLER, EDNA BARRETO ANTUNES DOS SANTOS, TAMIRES MARCIA
SANTOS SILVA, MARCIA SILVA SANTOS, MARIA INACIO ROMERA,
NILZA ALVES MIRANDA, MARIA THEODORA GONÇALVES, ROMILDO
PAULINO GONÇALVES, MARIA DE LOURDES DE MORAES, ANICE
SANTIAGO DE CASTRO, LEDA MARIA POLINARIO SIMONATO, VANESSA
RODRGUES D ASILVA, GILSE ROSENDO FERNANDES, CLAUDINEIA
AUGUSTO DOS SANTOS e MARIA DIRCE BLANCO VERNABEL, é apelado
CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
CBPM.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Modificaram o acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
29
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL No 9090825-56.2008.8.26.0000
APELANTES: CAROLINA NUNES BARBOSA e OUTROS
APELADA: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
DE SÃO PAULO - CBPM
ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO No 19.192
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL URV CONSECTÁRIOS LEGAIS LEI
FEDERAL No 11.960/2009 Irresignação dos autores que
se limita ao reconhecimento da inaplicabilidade da TR
como índice de correção monetária, nos termos em que
decidido pelo Excelso Pretório quando do julgamento das
ADIs no 4.357 e 4.425
viabilidade
convergência
parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e
aquele formado, sob o regime dos recursos repetitivos, no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG (STJ, Tema no 905)
sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030,
inciso II, do CPC/2015
devolução dos autos à Turma
Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão
parcialmente retratada, para consignar que nas condenações
impostas à Fazenda Pública, apenas os juros de mora
devem respeitar os índices estabelecidos pela LF no
11.960/2009.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por CAROLINA NUNES BARBOSA e OUTROS, nos
autos da “ação de rito ordinário” promovida pelos
apelantes em face da CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA
MILITAR
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CBPM, julgada

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
39
improcedente pelo Juízo a quo, sob o fundamento de que
incidiu na hipótese a prescrição do próprio fundo de
direito, consoante sentença de fls. 142/145, cujo
relatório se adota.
Em
suas
razões
(fls.
150/165),
sustentaram os autores que não ocorreu a prescrição do
fundo de direito, uma vez que as diferenças pleiteadas
se referem a prestações de trato sucessivo. No mérito,
alegaram que têm direito à conversão de seus
vencimentos/proventos para a URV com base na sistemática
do artigo 22, da Lei Federal 8.880/1994, bem como ao
recebimento das diferenças decorrentes da omissão da
Administração Estadual, razão pela qual deve ser provido
o recurso, reformando-se a sentença de primeiro grau.
O v. acórdão de fls. 322/328, proferido
pelo Des. Thales do Amaral, deu provimento ao recurso
para julgar procedente a ação e condenar a CBPM ao
recálculo dos proventos dos autores a partir de março/1994, descontados os reajustes concedidos posteriormente, devendo pagar eventuais diferenças, observada a prescrição quinquenal, corrigidas
monetariamente desde quando devidas, acrescidas de juros
moratórios de 6% ao ano, contados da citação, com
observância Lei 11.960/09 a partir de sua vigência.
Inconformados, os autores interpuseram
Recurso Especial (fls. 373/380), no qual alegaram que a
Lei 11.960/09 não pode ser aplicada às ações que já
estavam em tramitação quando de sua entrada em vigor.
Requereram, assim, o provimento do recurso, reconhecendo-
se a impossibilidade de utilização da Lei 11.960/09 para

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
49
cálculo do montante condenatório, notadamente no que se
refere à correção monetária.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo C. Superior Tribunal de
Justiço no REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905), bem como
o quanto disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil/2015, os autos foram devolvidos a esta
Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão (fls. 423/425).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG:
STJ
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97
(COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1.
(...),
em
relação
às
situações futuras, a aplicação dos índices

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
59
em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes
de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos Documento:
1407598 - Inteiro Teor do Acórdão - Site
certificado - DJe: 02/03/2018 Página 1 de 45
Superior Tribunal de Justiça débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas
as
condenações
oriundas
de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender
da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de
natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza
administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes a servidores e empregados públicos.
As
condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples);
correção
monetária:
índices

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
69
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E
a
partir
de
janeiro/2001;
(b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir
de
julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações
diretas
e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais
referentes
a
desapropriações
diretas
e
indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de
natureza
previdenciária.
As
condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do
INPC, para fins de correção monetária, no
que
se
refere
ao
período
posterior
à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o
art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros
de mora, incidem segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F
da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei
n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de
natureza tributária. A correção monetária e
a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo
pago
em
atraso.
Não
havendo
disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação
da
entidade
tributante,
é
legítima
a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
79
Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado
a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso Documento: 1407598 - Inteiro
Teor do Acórdão - Site certificado - DJe:
02/03/2018 Página 2 de 45 Superior Tribunal
de Justiça concreto. • SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de
natureza
tributária,
não
é
possível
a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009) nem para
atualização monetária nem para compensação da
mora
, razão pela qual não se justifica a
reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art.
1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-
N e seguintes do RISTJ.
Deste
modo,
no
que
diz
respeito
especificamente ao caso em comento, verifica-se que a
Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que:
1.
JUROS DE MORA.
1.A.
Nas condenações advindas de relação jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, devendo-se aplicar, em
substituição, os mesmos índices devidos pelo
contribuinte em situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
89
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
compatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança ou outro
índice compatível (SELIC, IPCA-E, etc.).
2.
CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da Lei no
11.960/09, manifesta-se incompatível para com o texto
constitucional, uma vez que a TR não configura índice de
atualização monetária idôneo.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido
por
esta
Colenda
Câmara,
em
parcial
consonância com o entendimento da Corte Superior,
registrou que as diferenças inadimplidas deverão ser
“corrigidas
monetariamente
desde
quando
devidas,
acrescidas de juros moratórios de 6% ao ano, contados da
citação, com observância Lei 11.960/09 a partir de sua
vigência”.
Assim, este órgão colegiado, de fato, a
despeito do acerto com relação aos juros moratórios,
divergiu do entendimento posteriormente firmado pelo STJ
no que tange aos índices de correção monetária
incidentes sobre as condenações impostas contra a
Fazenda Pública.
Diante
do
exposto,
em
Juízo
de
retratação, merece o v. acórdão ser retificado tão-
somente para constar que sobre os valores eventualmente
devidos pela CBPM, deverá ser aplicada a adequada forma
de incidência dos consectários legais, a saber: (i)
correção monetária a partir do vencimento de cada prestação,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
99
de acordo com o INPC1, e (ii) juros de mora a partir da
citação, na base 6% ao ano até 29.06.2009 (redação original
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97) e, a partir de então,
segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança
(observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009
(vide teses firmadas pelo Tema 905 no âmbito do C.
Superior Tribunal de Justiça e pelo E. STF no RE no
870.947/SE Tribunal Pleno, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado
em 20.09.2017).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
1 Consoante entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Des. SOUZA NERY, j. 01.06.2011; Apelação Cível no
0050370-04.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM
CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015;
Apelação Cível no 0016220-60.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.
Des.
TORRES
DE
CARVALHO,
j.
10.08.2015;
Apelação
Cível
no
0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOÃO
ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015).